Tribunal: TJPA
Processo: 0810511-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810511-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIROL-MADEIREIRA OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CANCELAMENTO DE OUTORGA DE OCUPAÇÃO PELA SPU. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REVOGAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela cautelar determinando que a agravante apresentasse documentos que comprovassem sua legitimidade para ocupar determinada área e esclarecesse sua relação jurídica com a empresa EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear a exibição de documentos após o cancelamento da outorga de ocupação pela SPU; (ii) estabelecer se há interesse de agir na obtenção de documentos relacionados à relação jurídica entre a agravante e terceiro alheio à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da outorga de ocupação nº 11/2019 pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), formalizada por ato administrativo publicado no Diário Oficial da União em 26/01/2023, compromete a legitimidade ativa da agravada, que deixou de possuir título jurídico sobre a área objeto da demanda.

4. A ausência de título válido que legitime a posse ou qualquer direito sobre o imóvel impede a agravada de pleitear judicialmente a exibição de documentos, uma vez que não detém mais qualquer interesse jurídico diretamente relacionado à ocupação da área.

5. A pretensão de acesso a documentos que dizem respeito exclusivamente à relação entre a agravante e a empresa EBATA não encontra respaldo jurídico, dado que inexiste relação jurídica atual entre a agravada e essas empresas, sendo incabível utilizar a via da exibição de documentos para fins estranhos à proteção de um direito próprio.

6. A tutela cautelar deferida no juízo de origem revela-se indevida, diante da ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa da parte autora, razão pela qual deve ser integralmente revogada, inclusive com a exclusão da multa cominatória fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEIROL-MADEIREIRA OLIVEIRA LTDA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci na ação de exibição de documentos (proc. nº 0801869-40.2024.8.14.0201), ajuizada em face de POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, nos termos do Artigo 297 do CPC/15, DEFIRO a tutela cautelar requerida na exordial, a fim de determinar que a requerida MADEIROL-MADEIREIRA OLIVEIRA LTDA apresente em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos, devidamente autenticados, que demonstrem sua legitimidade para ocupar a área que atualmente, bem como, para informar qual a sua relação jurídica com a empresa EBATA - PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, com número de CNPJ 15.294.432/0001-20, e sede sito ao Lote 13, Quadra 06, Setor B-DIST. IND. Icoaraci, s/n, Maracacuera, Belém - PA, CEP: 66.815-618, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e será devida a partir do dia inicial seguinte ao término do prazo fixado para cumprimento da obrigação imposta, e enquanto não for adimplida integralmente a decisão que a tiver cominado”

A agravante sustenta, em síntese: ilegitimidade ativa da agravada, pois sua outorga de ocupação foi cancelada pela SPU; desproporcionalidade da multa imposta; violação aos princípios da livre iniciativa; ausência de interesse de agir, uma vez que busca documentos de terceiros sem relação jurídica.

Por decisão de ID 20576192, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certidão de ID 21338982, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão que deferiu tutela cautelar de exibição de documentos, determinando que a agravante apresentasse documentação comprobatória de sua legitimidade para ocupar determinada área e informasse sua relação jurídica com terceira empresa, sob pena de aplicação de astreintes.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante em seus reclamos.

Primeiramente, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos evidencia que a outorga de ocupação nº 11/2019, expedida pela SPU/Pará (RIP: 0427.0102470-06), na qual se fundamentava a legitimidade ativa da agravada, foi devidamente cancelada pelo órgão competente. Conforme se depreende dos documentos apresentados, a SPU proferiu Nota Técnica em 19/03/2021 e posteriormente em 17/07/2023, concluindo pelo não preenchimento do requisito legal relativo ao efetivo aproveitamento do imóvel, sugerindo o cancelamento da Certidão de Outorga de Inscrição de Ocupação. Em 18/01/2023, o superintendente da SPU acatou a recomendação técnica, autorizando os procedimentos de cancelamento, que foram efetivados em 23/01/2023 e publicados no Diário Oficial da União em 26/01/2023.

Com a revogação da outorga pela SPU, é altamente plausível o reconhecimento da ilegitimidade ativa da POPINHAK, pois não detém mais qualquer título jurídico sobre a área, fato que deveria ter sido considerado no juízo de primeiro grau. A ausência de título válido que ampare a posse da agravada compromete fundamentalmente sua legitimidade para postular a exibição de documentos relacionados à ocupação da área em litígio.

Ademais, a pretensão de obter documentos de terceiros, sem comprovar relação jurídica atual, não se sustenta juridicamente. A agravada busca acesso a documentos que dizem respeito exclusivamente à relação entre a agravante e a empresa EBATA, sem demonstrar qualquer interesse jurídico legítimo ou relação contratual que justifique tal pretensão. É importante ressaltar que a posse é fato jurídico independente da cadeia dominial, razão pela qual a busca documental, para fins de eventual ação possessória, se mostra deslocada do instituto processual adequado. Se a agravada pretende discutir questões possessórias, deve fazê-lo através dos meios processuais próprios, demonstrando o fato da posse e os atos de turbação ou esbulho, independentemente de análise documental sobre relações jurídicas entre terceiros.

Diante de todo o exposto, resta evidenciada a plausibilidade dos fundamentos invocados pela parte agravante, os quais demonstram a existência de vícios substanciais na decisão agravada, notadamente pela potencial ausência de legitimidade ativa da parte requerente.

3.

Parte dispositiva.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, revogando a tutela cautelar deferida e, consequentemente, a multa cominatória fixada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025